Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006933-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Celso Gustavo Almeida Akilof, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese às alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
Restou consignado o seguinte:
“(...) Por conseguinte, com o advento da Lei no 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito e em especial ao de presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
Nesse sentido é que passo a analisar a situação do indiciado.
Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado é medida que se impõe.
Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos: (...)
Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: (...).
Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e indícios de autoria que recaem sobre CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que a porção apreendida apresentou resultado positivo “maconha e pasta base de cocaína”, e termo de interrogatório.
In casu, o indiciado encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
A quantidade de droga apreendida é considerável e chama a atenção, pois o indiciado tinha em seu poder “479,2 gramas de substância entorpecente análoga à maconha, bem como 54,4 gramas de substancia entorpecente análoga a pasta base de cocaína”.
Além das drogas, foi relatado pelas testemunhas (HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAÚJO – ID. 29351739 - Pág. 7) que o flagrado é pessoa conhecida dos meios policiais, haja vista que não raras vezes era visto em atividade suspeita, quase sempre envolvendo substancias entorpecentes e ligação com facções criminosas atuantes no estado de Mato Grosso (Boletim de Ocorrência ID. 29351739 - Pág. 4).
Senão vejamos:
ESTA EQUIPE POLICIAL RECEBEU INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O VULGO "GUGA" HAVIA SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT COM UNA MOTOCICLETA HONDA BROS DE COR AZUL E QUE IRIA PEGAR DROGA COM O VULGO "BOLA' QUE É RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT E QUE O "GUGA" RETORNARIA ENTRE A MEIA NOITE À DUAS HORAS DA MANHÃ DESTA DATA; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA GUARNIÇÃO SE DESLOCOU PARA O DISTRITO DE NOVO ELDORADO ONDE REALIZAMOS UMA BARREIRA POLICIAL NO TREVO DA MT-449 COM A MT-010; QUE POR VOLTA DA OIHOOMIN DA MANHÃ VISUALIZAMOS UMA MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA SENTIDO LUCAS DO RIO VERDE Á TAPURAB; QUE SINALIZAMOS ATRAVÉS DO INTERMITENTE DA VIATURA (GIROFLEX), LANTERNAS E GESTOS; QUE FOI DADA ORDEM DE PARADA AO CONDUTOR; QUE AO NOTAR QUE ERAM POLICIAS IGNOROU TAIS ORDENS E FUROU O BLOQUEIO POLICIAL; QUE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR QUE APÓS FURAR O BLOQUEIO, O MESMO JÁ DISPENSOU UM OBJETO PRÓXIMO A LOMBADA; QUE FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO POLICIALE ALGUNS METROS DO LOCAL CONSEGUIMOS FAZER A ABORDAGEM AO MESMO; QUE REALIZAMOS A BUSCA PESSOAL E FOI LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA BLUSA DE FRIO (MOLETOM) UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA (CONHECIDO PELOS USUÁRIOS DE ENTORPECENTES COMO "ÔLEO"); QUE FIZEMOS A DETENÇÃO DO SUSPEITO BEM COMO A APREENSÃO DA MOTOCICLETA; ATO CONTINUO RETORNAMOS AO LOCAL ONDE FOI DISPENSADO O REFERIDO OBJETO E TAMBÉM LOCALIZAMOS MEIO TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE PERGUNTADO AO SUSPEITO SOBRE A ORIGEM DOS ENTORPECENTES, O MESMO NÃO QUIS INFORMAR A ORIGEM DOS ENTORPECENTES. VALE RESSALTAR QUE O VULGO "GUGA" JÁ E CONHECIDO PELOS POLICIAIS DESTA URBE PELA PRATICA DE OUTROS DELITOS E TAMBÉM TEMOS INFORMAÇÕES DE QUE "GUGA" ESTARIA "BATIZADO" PELA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO (CV). DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO "GUGA" POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES SENDO CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL [...].
Demais, a prisão do flagrado se deu em razão de delação anônima, dando conta de que ele traria a esta cidade grande quantidade de entorpecentes. Não fosse isso o bastante, segundo consta, o flagrado seria pessoa intimamente relacionada facção criminosa.
A natureza da droga (substância análoga maconha e pasta base de cocaína), as condições em que os entorpecentes foram encontrados (em grandes porções – tablete), indica que o indiciado se dedica à mercancia de entorpecentes, desnudando presente o periculum libertatis.
Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delitiva, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.
Além disso, na maioria das vezes, de tais infrações decorrem crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.
É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecer em liberdade, o agente continue praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.
Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do flagrado.
Importa considerar que a permanência de CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF em liberdade é estímulo à reiteração criminosa, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada delitiva.
Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o custodiado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticou o crime em meio à madrugada, furtando-se à abordagem policial, driblando bloqueio em via pública realizado pelos agentes da lei e desfazendo-se de parte do entorpecente que carregava consigo, tudo no intuito de ludibriar as autoridades e eximir-se de responsabilização penal. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.
Tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade de assegurar a ordem pública.
De outra forma, entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito.
Entendo também, que não há alternativa além da prisão para resguardar a garantia da ordem pública. A presente situação revela que qualquer outra medida diversa não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque o flagrado revela com sua conduta possuir alta periculosidade.
Importa frisar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão provisória do acoimado.
Assim, justifica-se a necessidade de manutenção da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10).
Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas aos presos, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que essas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.
Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua manutenção no cárcere.
Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF, com fundamento no artigo 312 do CPP.”
Percebe-se que a quantidade e a diversidade de droga apreendida, além da suposta vinculação do paciente a facção criminosa, seriam os fatores a demonstrar a gravidade concreta da conduta, o que não é manifestamente teratológico.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator